Tribunal: TJBA
Processo: 8008692-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008692-67.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: BRUNA DE ARAUJO CUNHA PEREIRA e outros (14)

Advogado(s)
:
DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO, INGRA NOVAES OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATOS EDUCACIONAIS. ABUSIVIDADE EM COBRANÇAS RELACIONADAS AO FIES. DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E
DES
PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com reparação por danos morais, ajuizada por aluno beneficiário do FIES contra instituição de ensino superior, visando à declaração de inexigibilidade de cobranças excedentes ao teto financiado pelo programa e à compensação de valores pagos indevidamente.

Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando abusivas as cobranças adicionais e limitando os valores devidos aos previstos nos Documentos de Regularidade de Matrícula (DRMs), mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Recursos simultâneos interpostos pela instituição de ensino e pelo aluno, insurgindo-se, respectivamente, contra a declaração de abusividade e a negativa de reparação por danos morais

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se é legítima a cobrança de valores excedentes ao limite financiado pelo FIES;
(ii) saber se a conduta da instituição de ensino configura dano moral passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação contratual entre aluno e instituição de ensino é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de transparência e boa-fé objetiva (arts. 4º e 6º, CDC). Cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor (art. 47, CDC).
A Lei nº 10.260/2001, que regula o FIES, veda a cobrança de encargos educacionais que excedam os limites do financiamento, impondo à instituição a responsabilidade pela observância desses limites.
A apelante não comprovou a validade das cobranças adicionais, tampouco afastou a incidência do CDC e da legislação específica, configurando conduta abusiva.
Quanto ao pedido de danos morais, ausente prova de sofrimento psicológico ou abalo à dignidade do apelante, a conduta da recorrida caracteriza mero aborrecimento inerente às relações contratuais, insuficiente para reparação moral.
Precedente: “Embora não se elimine o aborrecimento sofrido pela demandante, tal fato, por si só, não faz presumir a existência de dano moral indenizável” (TJ-SC - APL: 50007722520218240218).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida em todos os seus termos.
Tese de julgamento

Cobranças adicionais em contratos educacionais vinculados ao FIES, que excedam os limites financiados, são abusivas e vedadas pela legislação específica e pelo Código de Defesa do Consumidor.

A imposição de valores indevidos, embora configurando conduta ilícita, não enseja reparação por danos morais quando ausente prova de ofensa à dignidade ou direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, 6º, 47.

Lei nº 10.260/2001.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SC - APL: 50007722520218240218.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.°
8008692-67.2019.8.05.0001,
originária da
6
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de
Salvador
– BA, apelantes e apelados
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e DEREK MOREIRA SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao
s
recurso
s

interpostos
nos termos do voto da Relatora.